Tribunal: TJES
Processo: 5011484-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Direitos da Personalidade; Capacidade; Curadoria dos bens do ausente
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011484-17.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA GOMES OLIVEIRA
APELADO: ALDEMIR CASSILHAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de interdição, declarando a plena capacidade civil do interditando, com base exclusivamente em laudo pericial judicial.

2)
Recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sustenta que o conjunto probatório, composto por múltiplos laudos médicos e neuropsicológicos, além da oitiva do interditando, demonstra a progressiva e severa deterioração do estado de saúde, configurando a incapacidade para os atos da vida diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Questão em discussão consiste em saber se, à luz do conjunto probatório, está comprovada a incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, a justificar a reforma da sentença e a decretação da interdição, ainda que o laudo pericial judicial tenha concluído pela capacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

5)
No caso, a perícia judicial se mostra isolada e dissonante das demais provas, que de forma robusta e uníssona, incluindo laudo neuropsicológico detalhado e múltiplos relatórios médicos, atestam o severo e progressivo comprometimento cognitivo e motor do interditando, que se encontra acamado, em cuidados paliativos e incapaz de gerir sua vida social.

6)
Oitiva do interditando em audiência e a impossibilidade prática de se lavrar procuração pública em seu nome corroboram a conclusão de que a decisão recorrida se divorciou da realidade fática, desatendendo à finalidade protetiva do instituto da curatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido para reformar a sentença, decretar a interdição de Aldemir Cassilhas e nomear a apelante como curadora.

Tese de julgamento:

1. Finalidade protetiva da curatela impõe ao julgador a análise do acervo probatório, não podendo a interdição ser indeferida com base em laudo pericial isolado, contrariado por provas robustas e consistentes da incapacidade do interditando para os atos da vida civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 755, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 20830665001, Rel.: Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 11/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a capacidade de
Aldemir Cassilhas
para a prática dos atos da vida civil e, por conseguinte, a necessidade de decretar a interdição e nomear a companheira como curadora.

Pois bem. Tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito e da teoria da causa madura, consagrados, respectivamente no art. 4º e no § 3º do art. 1.013, ambos do CPC, passo ao exame meritório.

A análise detida do arcabouço probatório impõe conclusão diversa daquela alcançada pelo douto juízo de primeiro grau.

A sentença fundamentou a improcedência do pedido exclusivamente no laudo pericial judicial (ID 29563347), que atestou que o interditando, apesar das sequelas motoras de acidente vascular cerebral, não exibia transtornos mentais ou intelectuais e era capaz de exprimir sua vontade.

Todavia, o princípio do livre convencimento motivado (ou da persuasão racional), insculpido no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar convicção com base em outros elementos ou fatos.

Nesse contexto, a prova pericial se revela isolada e dissonante de todas as demais provas coligidas, que, de forma uníssona e robusta, apontam para a incapacidade do interditando.

A apelante apresentou, tanto antes quanto depois da perícia judicial, múltiplos relatórios médicos (ID 33833343).

O laudo neuropsicológico, realizado ao longo de cinco sessões, concluiu pelo comprometimento severo nas atividades cognitivas, quadro de demência, depressão e ansiedade profundas, e impossibilidade de realizar as atividades da vida diária, necessitando de cuidador em tempo integral.

Tal avaliação, de fôlego e detalhamento técnico muito superiores à perícia judicial — que, segundo a apelante, durou menos de trinta minutos —, não fora nem sequer mencionada na fundamentação da sentença.

Ademais, os relatórios médicos, emitidos por diferentes profissionais que acompanharam o interditando ao longo do tempo (ID 24212522, ID 24212524, ID 1456, ID 1505, ID 1701, ID 1851, ID 1874), são categóricos ao descrever a progressiva e severa deterioração da saúde de Aldemir.

Os documentos mais recentes atestam que ele se encontra acamado, em cuidados paliativos, com alimentação por sonda, uso de fraldas, sonolento, com pouca interação, alienação mental e, portanto, "incapaz de gerir sua vida social" (ID 1093622, ID 10936664, ID 11299018, ID 11299019 e ID 11299267).

A oitiva do interditando em audiência deixou evidente o prejuízo à prática dos atos da vida civil, haja vista que errou a própria idade, não sabe o nome dos netos, não se recorda em quem votou ou quais foram os candidatos e não sabe a data atual (Id. 10936605).

É firme o entendimento jurisprudencial que orienta o julgador a analisar todo o acervo probatório, não se limitando ao laudo pericial, especialmente quando é contrariado por outras provas, conforme se observa:

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR - INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A decretação de interdição exige a demonstração de incapacidade do interditando para reger os atos da vida civil. Por configurar medida extrema, haja vista a restrição de direitos imposta à pessoa, não pode restar dúvida quanto à incapacidade da parte sob a qual recairá a interdição. O juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo construir seu convencimento a partir do conjunto probatório acostado aos autos.
(TJ-MG - AC: 20830665001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/08/2022)

Ademais, a própria realidade fática posterior à sentença corrobora a tese da apelante.

A impossibilidade de se lavrar procuração pública em nome do interditando, diante da recusa dos tabelionatos em atestar sua lucidez, mesmo com a sentença de capacidade em mãos, é prova eloquente de que a decisão judicial se divorciou da realidade.

A finalidade precípua do processo de interdição é protetiva, de modo que negar a curatela a quem evidentemente não possui condições de autogoverno é desproteger e deixar o vulnerável à própria sorte, o que não se pode admitir.

O quadro do interditando é de extrema gravidade e, aparentemente, irreversível, demandando a atuação de terceira pessoa para a gestão de seus interesses patrimoniais e negociais, nos termos do art. 755 do CPC, a fim de garantir a dignidade e o custeio do tratamento.

No mesmo sentido opinou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Sídia Nara Ofranti Ronchi:

“
Com base em todos os documentos médicos acostados nos autos e produzidos em diferentes datas, extrai-se que o interditando teve sua capacidade cognitiva deteriorada no curso processual, oscilando entre capacidade e incapacidade até que foi atestada sua incapacidade, ainda que de forma transitória ou permanente.

Nesse contexto, entendo que comporta reparos a decisão que julgou improcedente o pedido de interdição.
” (Id. 13663330).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de decretar a interdição de
Aldemir Cassilhas
, declarando-o absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, e nomear como curadora a apelante, que deverá prestar o compromisso legal.

Cumpra-se o § 3º do art. 755 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões